Tribunal: STF
Processo: RE 263688
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-30
Data de publicação: 2002-04-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
INCIDÊNCIA DO IPC DE JANEIRO DE 1989 SOBRE SALDOS DE CADERNETA
DE POUPANÇA. PERCENTUAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
              A controvérsia sobre o percentual apurado pela
variação do IPC de janeiro de 1989 nos saldos de caderneta de
poupança há de ser dirimida à luz da legislação ordinária que
disciplina a matéria, o que inviabiliza o acesso à instância
extraordinária.
             Agravo regimental não provido.